Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ciente da petição de Id 44141624, em que o exequente informa a continuidade dos descontos na folha de pagamento do executado, ainda não suficientes para a satisfação integral da dívida. À Secretaria para aguardar por 90 dias. Decorrido o prazo, intime-se oportunamente o exequente para informar as diligências e o prazo necessário para a satisfação integral do crédito ora perseguido, ante os descontos mensais no contracheque do executado. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora